Tribunal: TJDFT
Processo: 0743227-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação ao laudo pericial. Metodologia de cálculo. Observação dos parâmetros do acórdão. ausência de irregularidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial.
II. Questão em discussão
2. A questão em análise consiste em averiguar a correção dos cálculos apresentados no laudo pericial, à luz do título executivo e dos parâmetros fixados no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Se o laudo pericial e os esclarecimentos do perito indicam que os critérios adotados para a apuração do valor devido seguiram rigorosamente os parâmetros estabelecidos pelo acordão exequendo, merece prestígio a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.